Tribunal: CARF
Processo: 13603.724086/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade do lançamento.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os atributos de liquidez e certeza do crédito compensado. A compensação de contribuições previdenciárias com créditos não materialmente comprovados será objeto de glosa e consequente lançamento tributário.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724086/2012-64
ACÓRDÃO
2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CEVA LOGISTICS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de
nulidade do lançamento.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n.
70.235/72.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias se ausentes os
atributos de liquidez e certeza do crédito compensado. A compensação de
contribuições
previdenciárias
com
créditos
não
materialmente
comprovados será objeto de glosa e consequente lançamento tributário.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres
instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não
fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. SÚMULA CARF 196.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
2
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso de ofício, por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares, indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, aplicando a Súmula CARF n. 196..

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-
fls. 2583/2601):
Trata-se de Autos de Infração - AIs lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
3
Obrigação Principal:
• DEBCAD 37.353.475-2 – no valor de R$ 6.630.115,62, no período de 01/08 a
12/08, consolidado em 27/12/12, referente a contribuição social destinada à
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, não declarados em GFIP.
• DEBCAD 37.353.476-0 – no valor de R$ 763.367,94, no período de 01/08 a
12/08, consolidado em 27/12/12, referente a contribuição social destinada a
outras entidades e fundos – Sest, Senat, Sebrae, Incra e Salário Educação,
incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não declarados em GFIP.
Obrigação Acessória:
• DEBCAD 37.353.477-9 (Código de Fundamentação Legal – CFL 68) – no valor de
R$ 242.568,00, por infração à Lei no 8.212/91, artigo 32, inciso IV e §5o , c/c
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99,
artigo 225, inciso IV, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91, artigo
32, §5o c/c o RPS, artigo 284, inciso II, e o valor da multa é calculado em 100%
(cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada,
por competência, aos valores previstos na Lei 8.212/91, artigo 32, §4o.
Os AIs acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de prova,
foram objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o
Decreto no 70.235/72, artigo 9o, § 1o.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 197/206) são fatos geradores do lançamento
de obrigações principais os valores pagos a segurados empregados a título de:
• abono salarial CCT (levantamentos AB e AB1);
• assistência médica (levantamentos AM, AM1 e AM2);
• gratificação especial (levantamentos GR e GR1);
• participação nos lucros (levantamentos PL e PL1).
Também foram lançadas:
• diferença de GILRAT (levantamentos DR e DR1) ;
• glosa de compensação (levantamentos GC, GC1 e GC2);
• remuneração de contribuintes individuais (levantamentos PA e PA1);
• remuneração de empregados não declarada em GFIP (levantamentos SE, SE1 e
SE2);
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
4
• diferença de acréscimos legais (levantamento DAL).
Consta do relatório fiscal que:
Restou comprovado que o sujeito passivo não efetuou o recolhimento do total
das contribuições incidentes sobre a remuneração paga a empregados e
contribuintes individuais.
(...)
Quanto às compensações efetuadas, a fiscalização explica que:
A atividade preponderante do sujeito passivo é a de Armazenamento e Depósito
de Cargas, afetas ao FPAS 612 - Atividades de Transporte Rodoviário,
enquadrandose no grau de risco de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT de 2%, conforme RPS, anexo
V. Assim, foi constatado erro no autoenquadramento, dado que o sujeito passivo
tem adotado inadequadamente o CNAE 8299-7/99, grau de risco 1%. Como
consequência do erro de auto-enquadramento, a fiscalização não validou os
créditos declarados no campo compensação da GFIP no período analisado,
reputando devidas as diferenças a recolher em decorrência do crédito inexistente.
Foi glosado também lançamentos indevidos em GFIP relativos a retenção não
destacada nas notas fiscais e não recolhidas pelo tomador de serviços.
Consta também do relatório fiscal que foi lavrado o AI CFL 68.
DEFESA
O contribuinte foi cientificado do presente auto de infração – AI em 2/1/13,
conforme cópia de Aviso de Recebimento - AR de fl. 339, e apresentou
impugnações em 31/1/13 (carimbo de protocolo às fls. 343, 426 e 1.696), às fls.
343/347, 426/449 e 1.696/1.719), que contêm, em síntese:
(...)
DILIGÊNCIA
Conforme despacho de fls. 2.400/2.406, os autos foram baixados em diligência
para manifestação da fiscalização sobre a necessidade de retificação do
lançamento.
Em Informação Fiscal de fls. 2.408/2.409, a fiscalização esclarece que:
• Quanto à PLR, o lançamento foi retificado excetuando os trabalhadores que
receberam apenas uma ou duas parcelas, sendo mantido, conforme anexo I, os
segurados que receberam mais de duas parcelas a título de PLR no ano de 2008.
• Sobre o abono, reconhece que foi pago nas mesmas condições a todos os
trabalhadores, sendo aplicável o Parecer PGFN/CRJ 2114/2011.
• Constatou-se a alegação de eventualidade no pagamento de gratificação a
segurada Constância Oliveira Pimenta da Rocha.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
5
• Os planos de assistência médica, apesar de existir programas diferenciados,
eram extensivos a todos os empregados.
• Reitera-se o entendimento que a GILRAT do sujeito passivo, exceto nos
estabelecimentos cuja atividade principal é o transporte de cargas em geral
(GILRAT 3%), o sujeito passivo exerce a atividade de armazenamento e depósito
de cargas - CNAE 5211-7/99, afetas ao FPAS 612 (GILRAT 2%), sendo devidas as
diferenças apuradas em decorrência da utilização incorreta da alíquota de 1%.
(...)
O sujeito passivo foi cientificado da Informação Fiscal em 4/9/14, sendo aberto o
prazo de 30 dias para manifestação.
Foi juntada aos autos às fls. 2.481/2.484 manifestação do sujeito passivo sobre a
diligência fiscal
(...)
Conforme despacho de fls. 2.487/2.490, os autos foram novamente baixados em
diligência para manifestação da fiscalização sobre a necessidade de retificação do
lançamento.
Em Informação Fiscal de fls. 2.492/2.500, a fiscalização esclarece que:
• Quanto à PLR, verificou-se que os vários pagamentos efetuados eram relativos
às parcelas devidas em decorrência da execução da PLR do ano anterior. Assim,
considerou-se como regular o pagamento da PLR.
• Sobre o abono, volta a reconhecer que foi pago nas mesmas condições a todos
os trabalhadores, sendo aplicável o Parecer PGFN/CRJ 2114/2011.
• Acatou-se a eventualidade do pagamento de gratificação aos segurados.
• Reafirma que os planos de assistência médica, apesar de existir programas
diferenciados, eram extensivos a todos os empregados.
• Reitera-se o entendimento que a GILRAT do sujeito passivo, exceto nos
estabelecimentos cuja atividade principal é o transporte de cargas em geral
(GILRAT 3%), o sujeito passivo exerce a atividade de armazenamento e depósito
de cargas - CNAE 5211-7/99, afetas ao FPAS 612 (GILRAT 2%), sendo devidas as
diferenças apuradas em decorrência da utilização incorreta da alíquota de 1%, em
face do auto-enquadramento incorreto no CNAE 8299-7/99.
• Não foi empregada alíquota única para apuração da GILRAT, mas a alíquota de
3% ou 2% de acordo com a atividade desenvolvida por cada estabelecimento do
sujeito passivo, conforme anexo I.
• Conclui que devem ser excluídos os levantamentos PL e PL1 – Participação nos
Lucros, AB e AB1 – Abono especial, GR e GR1 – Gratificação especial, e AM, AM1 e
AM2 – Assistência médica.
Devem ser mantidos integralmente os demais lançamentos.
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
6
Retificações demonstradas no anexo II.
Em aditivo à Informação Fiscal de fls. 2.506/2.516, a fiscalização acrescenta que
deve ser retificado o valor da multa aplicada no AI CFL 68 (planilha de fl.
2.516) passando de R$ 242.568,00 para R$ 95.063,26.
O sujeito passivo foi cientificado do aditivo e da Informação Fiscal em 21/5/15
(despacho de fl. 2.519), sendo aberto o prazo de 30 dias para manifestação.
Conforme documento de fls. 2.523/2.524, o contribuinte informa que em
28/11/14 aderiu parcialmente ao parcelamento da Lei 12.996/14 e renuncia ao
direito de defesa aos valores/rubricas diferença de GILRAT.
Desta forma, conforme documentos juntados às fls. 2.532/2.570, os lançamentos
efetuados nos códigos de levantamento DR e DR1 foram desmembrados do
presente processo para inclusão em parcelamento. Conforme consta no Sistema
Informatizado da RFB, tais valores foram transferidos para o AI 37.443.888-9,
Processo 13603.721163/2015-77.
Em 15/6/15, a empresa apresentou manifestação, fls. 2.572/2.577, que contém,
em síntese:
Insurge-se contra os lançamentos efetuados nos códigos de levantamento PA e
PA1, SE e SE1, DR e DR1, afirmando que não se consegue extrair elementos no
relatório fiscal que possam viabilizar uma defesa, indicando haver nulidade do
lançamento.
Quanto à glosa de compensação, afirma que concluiu a fiscalização que houve um
recolhimento a menor de RAT e que o contribuinte fez opção pelo pagamento nos
termos da anistia.
Acrescenta que além de cobrar diferença de RAT por recolhimento a menor,
pretende também glosar créditos declarados em GFIP que foram retidos por
tomadores de serviços. Diz que não consegue inferir de que maneira a diferença
de RAT decorreria um crédito indevido na cessão de mão-de-obra. Afirma que não
se consegue extrair elementos que possam viabilizar uma defesa, indicando haver
nulidade do lançamento.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 8a Turma da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido, nos termos do dispositivo do acórdão:
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte as impugnações e manter em parte o crédito tributário
exigido nos Autos de Infração – AI 37.353.475-2 e 37.353.476-0, excluindo do
lançamento de ambos, os códigos de levantamento AB, AB1, AM, AM1, AM2, GR,
GR1, PL e PL1, e manter em parte o crédito tributário exigido no AI 37.353.477-9,
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
7
passando o valor da multa para R$ 95.063,26, conforme relatório e voto que
integram este Acórdão.
Vencido o julgador Yuri Gagharin de Assis Braga quanto à exclusão do lançamento
referente aos códigos de levantamento AM, AM1 e AM2, por entender que incide
contribuição social sobre despesa com custeio de plano de saúde com coberturas
diferenciadas.
Os valores lançados nos códigos de levantamento DR e DR1 foram confessados e
incluídos em parcelamento.
Quanto aos fatos geradores que não foram objeto de impugnação – remuneração
de contribuintes individuais (levantamentos PA e PA1), remuneração de
empregados não declarada em GFIP (levantamentos SE, SE1 e SE2, e diferença de
acréscimos legais (levantamento DAL) – a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de origem deverá observar o disposto no Decreto 70.235/72, artigo 21, §1o .
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário à Segunda Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo artigo
33 do Decreto no 70.235/72, tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 25 e
no artigo 29 da Lei no 11.457/07.
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o Decreto 70.235/72, artigo 34, inciso I, pois o valor exonerado é superior ao
previsto no artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3/1/08.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 2675/2687), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, a nulidade do lançamento (itens remanescentes PA e PA1, SE
e SE1, GC, GC1 e GC2), por “falta de descrição no auto de infração”;
b) Quanto às glosas de compensações (GC, GC1 e GC2), aduz que “não se consegue
extrair de onde tenha sido feita a correlação entre cessão de mão de obra com
retenções previdenciárias e a suposta utilização de créditos de RAT para
compensação em GFIP. Nem poderia, aquilo que deveria ter sido realizado em
sede de fiscalização foi trabalhado ao longo deste contraditório e, finalmente, a
partir dos esclarecimentos obtidos com a decisão recorrida a Recorrente logrou
verificar que não se trata de diferença de alíquota de RAT com repercussão em
retenções e compensações de 2008. “;
c) Assim, “após diligência e decisão de primeira instância a Recorrente logrou
encontrar a verdade material, sendo imperioso o cancelamento do auto neste
particular, posto que além da nulidade a própria acusação que se faz não se
sustenta, sendo manifestamente improcedente”;
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
8
d) Esclarece que “o que ocorreu nestas compensações não tem relação alguma
com diferenças de RAT. O fato é que a Recorrente presta serviços com cessão de
mão de obra, sujeitando-se a retenções. O valor líquido das retenções
previdenciárias é computado como receita e os valores retidos são antecipações
de contribuição previdenciária incidente, na época, sobre folha de salários. No
momento de recolher a contribuição previdenciária a Recorrente simplesmente
desconsiderou as antecipações (retenções) já havidas, e recolheu o montante
integral que apurou em sua contabilidade incidente sobre a folha de salários. Ao
observar tal fato, que nada mais é do que um recolhimento a maior que o
devido, ficou evidente a necessidade de restituir tais valores através de
compensações na GFIP”. Para tanto, junta documentos;
e) Por fim, defende a impossibilidade de cobrança concomitante de multas em
razão de mesma infração;
f) Requer, ainda, que “se baixe o processo em diligência para confirmar que a
acusação de glosas de compensações não guardam relação alguma com a
diferença de RAT por estabelecimento, sendo infundada a acusação neste
sentido”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, de acordo com a Súmula CARF n. 103, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”. O valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente (R$
15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF n. 2/23. Portanto, não conheço do Recurso de
Ofício.
Passo à análise das alegações trazidas no recurso voluntário.
 BREVE RESUMO DA LIDE
Trata-se de autos de infração referente a Contribuições Sociais Previdenciárias
(Patronal , RAT e terceiros) incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não
declarados em GFIP.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
9
A decisão de piso compreendeu que não são fatos geradores das contribuições,
excluindo do lançamento, os valores pagos aos segurados a título de abono salarial CCT
(levantamentos AB e AB1), assistência médica (levantamentos AM, AM1 e AM2); gratificação
especial (levantamentos GR e GR1) e participação nos lucros (levantamentos PL e PL1).
Os valores lançados referentes à diferença de GILRAT (códigos de levantamento DR
e DR1) foram confessados e incluídos em parcelamento.
Assim, remanescem sob exigência: a) glosa de compensação (levantamentos GC,
GC1 e GC2). b) remuneração de contribuintes individuais (levantamentos PA e PA1), c)
remuneração de empregados não declarada em GFIP (levantamentos SE, SE1 e SE2), d) diferença
de acréscimos legais (levantamento DAL); sendo que os três últimos itens (levantamentos PA, PA1,
SE, SE1 e DAL) não foram objeto de impugnação.
 PRELIMINAR: NULIDADE DO LANÇAMENTO
A recorrente defende a nulidade do lançamento, considerando os itens
remanescentes PA e PA1, SE e SE1, GC, GC1 e GC2, por “falta de descrição no auto de infração”.
Quanto à glosa de compensações (GC, GC1 e GC2), em específico, expõe que “o
relatório fiscal do PAF, mais precisamente nos itens 4.1 a 4.6, do item III, faz menção expressa no
item 4.6 quanto aos efeitos do enquadramento do CNAE para fins de definição da alíquota de
RAT”. Contudo, “não se consegue extrair de onde tenha sido feita a correlação entre cessão de
mão de obra com retenções previdenciárias e a suposta utilização de créditos de RAT para
compensação em GFIP.”
Pois bem.
Como se verifica em análise aos autos, os levantamentos PA, PA1, SE, SE1 não
foram impugnados. Contudo, por tratar-se de matéria de ordem pública, analiso a preliminar.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa. A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. Os autos
demonstram que o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte
oportunidade de defesa, a qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que
analisou sua impugnação ao lançamento de ofício.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
10
Ademais, não prospera a nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de Infração.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo e o procedimento adotado na autuação fiscal foi fundamentado pelas
razões de fato e de direito que levaram à conclusão expressa. O raciocínio fiscal está claro,
aplicando a legislação considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do
tributo devido.
No Autos de Infração, consta a fundamentação legal, conforme relatório “DFLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO” e o “DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO”, por sua vez, indica a
base de cálculo e a alíquota aplicada.
A exposição detalhada do procedimento fiscal, a tipificação, a matéria tributável e
demais elementos fundamentais à embasar o lançamento de ofício encontram-se no “Relatório
Fiscal” (e-fls. 197 e seguintes), atendendo aos postulados da legalidade, ampla defesa e
publicidade. Como destacado pela DRJ, a matéria tributável encontra-se ali descrita com clareza.
Ao contrário do que alega o Contribuinte, é possível verificar que os levantamentos
PA e SE referem-se a valores vertidos para a remuneração de contribuintes individuais e
empregados, não declarados em GFIP. Sendo os lançamentos PA1 e SE1 desmembramentos para a
aplicação da multa.
Os levantamentos foram realizados com base na escrituração contábil e
documentos fornecidos pelo próprio Contribuinte. O “DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULO
NÃO RECONHECIDAS” (e-fl. 207 e seguintes) discrimina, com clareza, os valores e a competência
em que foram creditados os montantes que compõem os levantamentos, permitindo a perfeita
identificação e apresentação de defesa pelo contribuinte.
Quanto à glosa de compensações, como identificado pelo próprio recorrente, o
Relatório Fiscal traz no item 4.6 (e-fl. 199/203) as razões para a glosa. A correção, ou não, de tal
procedimento é matéria que será analisada no mérito.
Pelo exposto, rejeito a preliminar.
 MÉRITO
 DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
A recorrente instruiu o recurso com documentos/planilhas de controle interno (e-
fls. 2.688 e seguintes), visando demonstrar a “o resultado dos valores correta e validamente
Compensados”
O §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
11
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos não verifico nenhuma dessas hipóteses, motivo pelo qual não
conheço dos documentos juntados extemporaneamente.
 GLOSA DE COMPENSAÇÕES
Além disso, tais documentos não são aptos à modificar a correção do lançamento.
Como bem descrito pela DRJ, a fiscalização apurou que nas compensações
realizadas pela recorrente prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra, nos termos do
artigo 31 da Lei n. 8.212/1991 , os créditos declarados foram considerados inexistentes devido ao
erro de auto-enquadramento do contribuinte para a apuração da GILRAT. Nesse sentido, é ver
trecho da decisão de piso:
A fiscalização esclareceu que não foi empregada alíquota única para apuração da
GILRAT, mas a alíquota de 3% ou 2% de acordo com a atividade preponderante
desenvolvida
por
cada
estabelecimento
do sujeito
passivo
(alíquotas
discriminadas por estabelecimento no anexo I).
Assim, a GILRAT do sujeito passivo, exceto nos estabelecimentos cuja atividade
principal é o transporte de cargas em geral (GILRAT 3%), o sujeito passivo exerce a
atividade de armazenamento e depósito de cargas - CNAE 5211-7/99, afetas ao
FPAS 612(GILRAT 2%), sendo devidas as diferenças apuradas em decorrência da
utilização incorreta da alíquota de 1%, em face do auto-enquadramento incorreto
no CNAE 8299-7/99.
Portanto, correto o lançamento que apurou a contribuição devida segundo a
atividade preponderante de cada estabelecimento e efetuou a glosa de
compensações indevidamente efetuadas pelo mesmo motivo.
A impugnante não se insurge quanto a glosa de retenção não destacada em nota
fiscal.
A recorrente alega que não seria devida a glosa das compensações realizadas, vez
que efetuou o reenquadramento e os respectivos recolhimentos a título de diferença do RAT no
âmbito do REFIS, detendo, portanto, os referidos créditos utilizados nas compensações.
Em análise aos autos, conforme documento de e-fls. 2523/2524,verifica-se que em
28/11/14 o contribuinte aderiu parcialmente ao parcelamento da Lei 12.996/14 e renunciou ao
direito de defesa aos valores/rubricas diferença de GILRAT. Consta, na data, comprovante de
pagamento (e-fl. 2580) de parcela relativa ao parcelamento.
Não obstante, os autos de infração foram lavrados dezembro de 2012, isto é, em
data anterior ao referido parcelamento/pagamento. Tal fato, nos termos do art. 138 do CTN,
exclui a espontaneidade do contribuinte e não possui o condão de afastar o lançamento. Na data
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
12
em que realizadas as compensações o recorrente não havia sequer parcelado/confessado o
montante relativo à diferença do RAT, motivo pelo qual correta a conclusão do fiscal pela
insuficiência dos créditos e a consequente glosa das compensações.
 AI 37.353.477-9
A recorrente se insurge, ainda, contra a multa aplicada no AI 37.353.477-9, por falta
de informações em GFIP. Defende a impossibilidade de “que além da multa aplica recaia nova
penalidade sobre o mesmo fato, que em resumo é não ter sido reconhecida como devida
determinada verba previdenciária”.
Conforme explanado na decisão de piso, a multa aplicada está prevista no art. 32,
§5o, da Lei n. 8.212/91 e RPS, artigo 284, inciso II e decorre da apresentação de GFIP com dados
não correspondentes ao fatos geradores.
No caso, não há que se falar em dupla penalidade pelo mesmo fato, vez que o que
está sendo exigida não é a obrigação originária do fato gerador da contribuição previdenciária,
mas sim a obrigação decorrente da penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
Conforme art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. No caso, a prestação vem a ser a entrega da GFIP com as informações
corretas. Quando da inobservância da obrigação acessória, o §3o do mesmo artigo 113 impõe uma
penalidade e a converte em obrigação principal, se tornando exigível.
Contudo, em observância ao postulado da retroatividade benigna, entendo
aplicável ao caso a recente Súmula CARF n. 196, considerando que a multa encontra previsão no
revogado §5o do art. 32 da Lei n. 8.212/91:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.909 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724086/2012-64
13
Como se verifica dos autos, o comparativo da multa mais benéfica foi feita pela
fiscalização com base no critério previsto na Súmula CARF n. 119, a qual foi revogada e Portaria
Conjunta PGFN/RFB n. 14/09 (e-fl. 2505).
Deste modo, cabe à autoridade preparadora efetivar o comparativo, nos termos da
Súmula CARF n. 196, aplicando a legislação mais benéfica ao contribuinte no que tange à multa
por falta de informações em GFIP.
 PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, rejeito o pedido de diligência reiterado nos autos, por compreender
desnecessária para a solução da lide. Todos os documentos que poderiam comprovar a tese de
defesa da recorrente já se encontram acostados aos autos e compreendidos na esfera do saber
desta Julgadora.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, (ii) conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, aplicando a Súmula CARF n. 196.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2721
DF CARF MF
Original